Tribunal: TJSP
Processo: 1024988-20.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU MATERIAL UTILIZADO NÃO COMPROVADA – DANOS OCASIONADOS PELA AUTORA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que não reconheceu a culpa das rés nos danos identificados na piscina da autora, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024988-20.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ROSELI
CARRER LOCATO, são apelados MJM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA, CIPATEX
IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA. e MAXVINIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024988-20.2014.8.26.0506
1-Voto no 44.542
2
Apelação No 1024988-20.2014.8.26.0506
Apelante : ROSELI CARRER LOCATO
Apelado : MJM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRAS
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Juiz (a): Paulo Cícero Augusto Pereira

V O T O No 44.542
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO PROVIDO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo
Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos.
COMPRA E VENDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS FALHA NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
OU
MATERIAL
UTILIZADO
NÃO
COMPROVADA DANOS OCASIONADOS PELA AUTORA
AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA POR
SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP RECURSO
NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que
não reconheceu a culpa das rés nos danos identificados na
piscina da autora, de rigor a manutenção integral da sentença,
cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
ROSELI CARRER LOCATO propôs ação de indenização por
danos materiais e morais frente à MJM COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA; MAXVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
LAZER LTDA.; CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E
TECIDOS LTDA.
A r. sentença de fls. 356/369, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$
4.500,00, sendo R$ 1.500,00 para o patrono de cada réu.
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: necessita dos benefícios da justiça gratuita; deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024988-20.2014.8.26.0506
1-Voto no 44.542
3
ser aplicado o CDC ao presente caso; não há que se falar em prescrição, pois
há um parecer técnico juntado nos autos pela Apelada Maxvinil, datado de 06
de dezembro de 2013, restando cristalino, através do razoável lapso temporal,
que as reclamações se iniciaram antes de 03 de agosto de 2013; a Apelada
Maxvinil optou por estender a garantia, por livre e espontânea vontade,
estando o produto ainda por ela coberto; inequívoca a extensão do prazo de
garantia de um dos fornecedores, os demais ficam também obrigados a
cumpri-la; a Apelada sempre cuidou, com o devido zelo, da manta vinílica
quando instalada, e até mesmo depois, já que sempre a conservou da forma
devida para que possibilitasse a realização da perícia técnica; o expert deixa
clarividente que todo o ocorrido poderia ter sido evitado caso houvesse um
simples MANUAL DE INSTRUÇÕES; a ausência do manual de instruções
viola, veementemente, o Código de Defesa do Consumidor; é devida a
indenização por danos morais (fls. 371/388).
Os apelados apresentaram contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 391/394, 395/400 e 401/411).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento.
A autora afirma que “contratou junto a primeira requerida os
serviços de reforma de sua piscina, consistentes no fornecimento de materiais
e mão de obra de reparos no interior da piscina, mão de obra na instalação
do revestimento em vinil novo e manutenção no filtro e bomba pelo valor de
R$ 2.600,00 (dois mil e oitocentos reais) em 03 de agosto de 2010, conforme
contrato de prestação de serviços”. No entanto, “em meados do ano de 2013
a peça de vinil instalada começou a dar problemas de vazamento, tendo sido
constatado sinais de podridão do mesmo, uma vez que, após o esgotamento
da piscina se pode ver a fragilidade e facilidade com que o vinil se desfazia,
a um leve puxão cedia, como se papel fosse”. Como ainda estava no prazo da
garantia, fez diversas reclamações perante as rés, sem resultado, razão pela
qual distribuiu a presente ação.
A ação foi julgada improcedente, tendo a autora ofertado recurso de
apelação, que merece parcial acolhida, unicamente no tocante à justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024988-20.2014.8.26.0506
1-Voto no 44.542
4
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo, a apelante, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pela recorrente foi acompanhado da respectiva declaração de pobreza,
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família, além de alguns documentos. Afirma que é
autônoma, trabalha como promotora de eventos, o que ficou seriamente
prejudicado em razão da pandemia do COVID-19.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024988-20.2014.8.26.0506
1-Voto no 44.542
5
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000
Relator (a): Artur
Marques
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de
Instrumento no 2104454-41.2016.8.26.0000
Relator (a): Edgard Rosa -
Comarca: Bauru Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 04/08/2016)
Assim sendo, concedo os benefícios da assistência judiciária
gratuita à apelante.
No mais, não lhe assiste razão.
A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito
alegado, vez que não há provas nos autos de que houve fornecimento de
material inadequado ou falha na prestação de serviços.
Tanto o laudo realizado por uma das rés após reclamação da autora,
quanto o laudo produzido por perito judicial, reconheceram que os danos
indicados muito provavelmente foram causados por uso de produtos químicos
indevidos ou em excesso.
Apesar do perito judicial afirmar que não foi fornecido manual de
instruções, a autora não informou isso em sua petição inicial, não trazendo
qualquer afirmação de que não foi devidamente instruída sobre os cuidados
com a piscina.
Como bem consta da r. sentença recorrida, deve ser reconhecida a
culpa da autora pela ocorrência dos danos indicados, e não das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024988-20.2014.8.26.0506
1-Voto no 44.542
6
Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se:
“Como se vê, ao contrário do quanto alegado pela parte
autora em inicial, o perito de confiança deste juízo constatou possível
culpa pelos danos causados ao material que revestia a piscina de
propriedade da suplicante, foi a própria suplicante, ao não utilizar de
forma adequado produtos químicos de conservação, acolhendo-se,
assim, a argumentação de todas as corrés quanto a culpa exclusiva da
parte autora, tratando-se, então, de uma excludente de responsabilidade
prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, que
assim estabelece em seu art. 14, § 3o, inciso II, o seguinte:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
(...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” (grifei)
Assim, pela análise dos fatos narrados, e levando-se em
consideração o que ficou acima e retroconsignado, e diante do contexto
apresentado, não se verifica eventual possibilidade de atribuição de
responsabilidade das corrés por eventuais danos causados à suplicante,
bem como, imposição de eventual obrigação de fazer, aplicando-se,
assim, o quanto previsto pelos arts. 186 e 927, do Novo Código Civil,
que é categórico ao assim estabelecer:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024988-20.2014.8.26.0506
1-Voto no 44.542
7
(...)
Diante de tais considerações, temos que parte autora deixou
de demonstrar à razão pela qual lhe assistiria o direito, lado outro, e em
harmonia com a tese e documentação apresentada, trouxe a ré assertivas
que, demonstram por indevidos os pedidos formulados em peça inicial,
especialmente levando-se em consideração o quanto constatado no laudo
pericial levado a efeito nos autos.”
Assim, não tendo a autora comprovado a culpa das rés por falha na
prestação de serviços ou material utilizado, de rigor a manutenção da
sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC/2015, considerando-
se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em
primeiro grau para R$ 5.100,00, observando-se a divisão estabelecida em
primeiro grau.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator